Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704214-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: A.G.M.S. J.R.M.S G.M.S. Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.G.M.S, J.R.M.S. e G.M.S., todos representados pela avô paterna, Tereza Cristina Matias de Souza, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0701426-82.2020.8.07.0018, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida para a disponibilização de vaga em creche pública. Assim foi redigida a aludida decisão: “Cuida-se de Ação de Conhecimento, proposta por A.G.M.S., J.R.M.S. e G.M.S. representados por suas avós paternas que detém suas guardas, no qual os autores, nascidos em 03/11/2013 (ANA e JOÃO) e 21/07/2009 respectivamente, pretendem a antecipação de tutela para a disponibilização, pelo requerido, de vagas em escola nas proximidades de sua residência. Relatei brevemente. Decido. Defiro a gratuidade de Justiça. Anote-se. Não verifico presentes os requisitos legais autorizadores da tutela buscada, tendo em vista o princípio da isonomia. Logo, deve ser observada a lista de espera elaborada pela Secretaria de Estado de Educação para a matrícula em escolas da rede pública e conveniada. Ademais, o atendimento à pretensão das partes autoras poderia culminar na preterição de outros menores devidamente inscritos as quais aguardam há mais tempo na lista, acarretando em tratamento diferenciado e afronta ao princípio da isonomia. Neste sentido, vem decidindo esta eg. Corte de Justiça: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. COMINATÓRIA. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. RESERVA DO POSSÍVEL. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença julgou improcedente o pedido de impor ao Distrito Federal que matricule a apelante em creche/escola vinculada à rede pública de ensino nas proximidades de sua residência. Nessa quadra, a razão de decidir é consentânea à interpretação constitucional e a melhor doutrina, eis que ao contrário do preceito constitucional sobre a educação básica, a norma constitucional acerca da educação infantil, segundo a abalizada doutrina, é de eficácia limitada a depender de políticas programáticas estatais para ser implementada, observado o princípio da reserva do financeiramente possível. 2. Não se pode esquecer que a questão, aliás, foi submetida à análise em repercussão geral perante a Suprema Corte, no bojo do RE no 1008166/SC - Tema 548: "Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade". 3. Neste Ente Político, diante da impossibilidade de atender todas as crianças, adota-se um sistema de "lista de espera" para matrículas, de acordo com normas estabelecidas pelo órgão responsável. 4. Em que pese o preenchimento dos requisitos para a concessão de vaga em creche da rede pública, a concessão do pedido acarretaria desrespeito ao princípio da isonomia, vez que violaria o direito das demais crianças que, preenchendo, de igual forma, os requisitos necessários, aguardam na fila de espera e se encontram protegidas pela mesma garantia constitucional. 5. Negado provimento ao apelo. (Acórdão 1167584, 07096897420188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Trata-se apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento (obrigação de fazer), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, cujo pedido foi julgado improcedente. 2. O Estado tem a obrigação de criar condições objetivas para possibilitar o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, conforme disposto no texto constitucional, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, IV, ECA, art. 54, IV e LDB, art. 4, IV). 3. Em que pese ser admissível a intervenção do Judiciário para compelir o Estado a cumprir obrigação constitucionalmente prevista, a menor está inscrita no cadastro para obtenção de vaga em creche, devendo aguardar ser chamada, conforme ordem da lista. 4. A matrícula imediata da parte recorrente em creche, nas proximidades da residência ou do trabalho de sua representante, resultaria em tratamento diferenciado e manifesta afronta ao princípio da isonomia, considerando a existência de fila de espera para obtenção da vaga pretendida. 5. Apelo conhecido e desprovido. (Acórdão n.1193548, 07017848120198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no PJe: 20/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra sentença proferida em obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, que julgou improcedente o pedido de matrícula em creche da rede pública próxima à residência da autora e deixou de condenar a autora em honorários advocatícios, por ser ela patrocinada pela Defensoria Pública. 2. Ainda que o direito à educação infantil seja garantido pela Constituição Federal (art. 208, IV), assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, IV) e pela Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 223), sua concretização está vinculada a políticas públicas e deve obedecer à ordem de inscrição. 3. Havendo fila de espera e diante da impossibilidade de o ente público contemplar todas as crianças com idade compatível com a educação infantil, a procedência resulta em tratamento diferenciado e afronta ao princípio da isonomia em relação às crianças que se encontram classificadas à frente do autor e que estão igualmente protegidas pela mesma garantia constitucional prevista no art. 208, IV, da Constituição. 4. Precedente da Turma: "[...] 3. Em que pese ser admissível a intervenção do Judiciário para compelir o Estado a cumprir com obrigação constitucionalmente prevista, tem esta Corte decidido que, havendo fila de espera e diante da impossibilidade de o ente público contemplar todas as crianças com idade compatível com a educação infantil, a procedência resulta em tratamento diferenciado e afronta ao princípio da isonomia, o que afasta a probabilidade do direito invocado, impedindo o deferimento da tutela antecipada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (07014114120188070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, Publicado no PJe: 04/05/2018.) 5. Consoante determina o art. 381 do Código Civil, há confusão patrimonial entre o ente federativo e aquela instituição, o que enseja a aplicação da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela "atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 5.1. Deste modo, ante a confusão patrimonial, o Superior Tribunal de Justiça também se manifestou em sede de recursos repetitivos sobre o pagamento de honorários advocatícios: "(...) 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios". (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011) 6. Considerando que o caso em litígio envolve pessoa jurídica de direito público a qual está vinculada a Defensoria Pública, isto é, o Distrito Federal, mostra-se inviável a fixação de honorários advocatícios. 7. Apelação improvida. (Acórdão 1204590, 00067021420158070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 12/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI No 13.005/17. PREJUDICIAL DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL MATRÍCULA. CRECHE. PERÍODO INTEGRAL. RESERVA DO POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Apelação cível interposta em face da sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta contra o Distrito Federal, julgou improcedente o pedido de matrícula da menor em creche/escola vinculada à rede pública de ensino nas proximidades de sua residência ou em creche particular nas proximidades de sua residência, às custas do governo. 2. A tese de inconstitucionalidade de anexo da Lei 13.005/2014, não foi colocada como causa de pedir na inicial. Sendo assim, o pleito nesse sentido, deduzido somente agora no apelo, configura inovação recursal, o que impede o conhecimento dessa matéria por essa instância recursal. 3. A educação infantil, com atendimento em creche e pré-escola, requer a implementação de políticas públicas pelo Estado e previsão orçamentária para a sua instituição e patrocínio. Tratando-se, portanto, de normas programáticas, inegável que se submetem à "teoria da reserva do possível", até porque, em regra, é maior a demanda de matrículas de crianças do que o número de vagas proporcionadas pelo Estado. 4. No Distrito Federal, diante da impossibilidade de atender todas as crianças, adota-se um sistema de "lista de espera" para matrículas, de acordo com normas estabelecidas pelo órgão responsável. 5. A determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia. 6. Consoante a jurisprudência assente no STJ: "Para que se tenha como prequestionada a questão federal, é dispensável que o acórdão recorrido faça expressa menção dos dispositivos legais apontados como violados, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida". (AGRESP 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/5/2003, p. 264). 7. Apelo conhecido e desprovido. (Acórdão 1210536, 07027443720198070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a CONCESSÃO da tutela de urgência. Intimem-se. Cite-se. Apresentada a contestação, à réplica. Após a réplica, ao Ministério Público.” Em suas razões (fls. 1-12, Id. 14484026) os agravantes alegam, em síntese, terem solicitado, na esfera administrativa, vaga para matrícula em instituição de ensino situada na região administrativa de Ceilândia Sul-DF, porém sem êxito. Argumentam serem titulares da legítima pretensão de ter assegurada a referida vaga, nos termos dos artigos 6o, 205 e 227, todos da Constituição Federal, art. 54 do Estatuto da Criança, art. 4o da Lei no 9.394/1996, e art. 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata matrícula dos infantes na Escola Classe 15, situada em Ceilândia Sul, ou em outra instituição de ensino próxima à residência da representante dos agravantes. Os recorrentes estão dispensados do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e os recorrentes estão dispensados de reproduzir estes autos com as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, os agravantes pretendem obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se os infantes matriculados em escola da rede pública de ensino têm a legítima pretensão de obter o remanejamento para escola situada em local próximo ao domicílio da guardiã. Inicialmente, convém ressaltar que o objeto do presente recurso, ao contrário do que se infere das razões recursais, não diz respeito à disponibilidade de vaga em creche para infantes de até 5 (cinco) anos de idade. O direito fundamental à educação básica é assegurado aos infantes pelo Texto Constitucional (art. 208, inc. I, da Constituição da República). Além disso, o dever do Estado de implementar esse direito fundamental é reforçado pelo art. 54, inc. I, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A pretensão do terceiro recorrente de remanejamento para estabelecimento de ensino menos distante do domicílio da guardiã revela situação que pode ser inserida na periferia do espectro de abrangência do direito fundamental à educação. Em outras palavras, estaria ligada à plena satisfação da vontade individualizada da guardiã no que diz respeito à fruição do direito fundamental à educação. Diante dessas premissas, não é possível ignorar o fato de que o acolhimento da pretensão deduzida em relação ao terceiro recorrente resultaria concretamente na violação da reserva do possível. Isso porque a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal fixa critérios com o intento de atender o máximo possível de alunos. No entanto, esses critérios teriam que ser suplantados em benefício exclusivo do pretendido remanejamento, potencializando eventuais situações de desorganização e de insuficiência de estrutura e insumos adequados para a efetiva prestação da política de ensino público. No caso, verifica-se que o terceiro recorrente (G.M.S.) está matriculado na Escola Classe 52, e cursa o 4o ano do Ensino Fundamental (fl. 32, Id. 14484029). Em relação a ele, não há violação concreta ao núcleo essencial do direito fundamental à educação, pois está, de fato, matriculado em escola da rede pública de ensino. Nesse sentido, examinem-se o seguinte julgado da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL - REMANEJAMENTO ESCOLAR - MATRÍCULA EM ESCOLA PRÓXIMA AO TRABALHO DA REPRESENTANTE DE MENOR E EM PERÍODO INTEGRAL - IMPOSSIBILIDADE - RESERVA DO POSSÍVEL. 1. Embora a educação seja considerada uma prerrogativa constitucional, bem como exista previsão expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente de que é dever do Estado proporcionar "atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade" (artigo 54, inciso IV), não há como ignorar que a concretização do direito se vincula a políticas públicas e à reserva do possível. 2. Ignorar essa premissa seria fechar os olhos para a realidade e inviabilizar por completo o sistema educacional, na medida em que o atendimento irrestrito acabaria por prejudicar toda a coletividade, por não existir, atualmente, estrutura suficiente para a demanda. 3. Como regra, os requisitos estabelecidos pela Secretaria de Educação devem ser respeitados, em atenção ao princípio da isonomia, de forma que todas as crianças que aguardam em fila de espera sejam tratadas da mesma forma. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 976004, 20150110206999APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016, p. 202-204) Em relação aos dois primeiros recorrentes (A.G.M.S e J.R.M.S.), irmãos gêmeos e com 6 (seis) anos de idade completos, a pretensão é de obtenção de matrícula em instituição de ensino público, com preferência para a Escola Classe 52, em Ceilândia Sul-DF. De fato, é inequívoca a triste realidade brasileira de que muitas crianças não estão matriculadas em estabelecimentos de ensino básico. Esse cenário revela que a Administração Pública ainda não alcançou o grau mínimo de concretização do núcleo essencial do direito fundamental à educação básica, qual seja, o de assegurar que todos os infantes brasileiros estejam matriculados em estabelecimentos de ensino. Portanto, a antecipação da tutela recursal é necessária para que não seja esvaziado por completo o direito fundamental à educação dos dois recorrentes mencionados acima, sobretudo diante do fato de que o ano letivo já teve início e os infantes estão sem acesso à rede de ensino público (fls.30, Id. 14484029). Diante do cenário descrito, as alegações dos dois primeiros agravantes são verossímeis no que diz respeito à necessidade de ingresso na rede pública de ensino. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está igualmente preenchido, pois a demora na efetivação da matrícula causará prejuízo irreparável ao aprendizado dos infantes. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao recorrido que promova a matrícula de A.G.M.S e J.R.M.S. em instituição pública de ensino, preferencialmente na Escola Classe 52, em Ceilândia Sul-DF. Cientifique-se, com urgência, o Juízo prolator da decisão, nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator